Tribunal: TJDFT
Processo: 0745592-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL INTEGRALIZADO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO 23/2010.
1. A Resolução 23/2010 dispõe acerca da competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
2. A sociedade em conta de participação é despersonalizada e, assim, o investidor (ou sócio participante) integra a atividade empresarial do sócio ostensivo, mediante investimento financeiro, com o aporte de valores e recebendo lucros provenientes da atuação do empreendedor.
3. O investidor não ocupa a figura de destinatário final de um serviço/produto, o chamado sócio oculto, afastando-se, desta feita, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
4. O escopo de reaver a quantia investida demonstra evidente cunho empresarial, com a retirada da sociedade, atraindo a competência da vara especializada.
5. Conflito de competência julgado improcedente. Declarada a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.